Tribunal: TJDFT
Processo: 0701529-75.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO A PENHORA DE VALORES CONTIDOS EM CONTA POUPANÇA. OBSERVÂNCIA DO ART. 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A LIMITE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de n. 0703509-47.2019.8.07.0005, em fase de cumprimento de sentença, em tramitação no 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, que manteve a penhora integral do valor penhorado em conta poupança.
2. O recorrente sustenta que a quantia de R$ 2.917,88, bloqueada por meio do SISBAJUD, é oriundo de simples caderneta de poupança. Alega a impossibilidade de subsistência da penhora realizada. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão atacada e a desconstituição da penhora.
3. Em sede de decisão monocrática, com fundamento no art. 1.109, I, do CPC, ocorreu a suspensão dos efeitos da decisão impugnada na presente demanda, obstando o levantamento dos valores bloqueados até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
4. Na espécie, observa-se que restou comprovado que a penhora recaiu sobre quantia que se encontra dentro do limite da proteção legal estabelecida pela legislação processual em vigor.
5. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, salvo para pagamento de prestação alimentícia, consoante disposto no art. 833, inc. X, do CPC.
6. Registre-se que a impenhorabilidade em questão pode ser afastada nas hipóteses de má-fé, abuso de direito ou fraude, situações não demonstradas no caso.
7. Nesse sentido, transcreve-se recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: “[...] 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no AREsp 1858396/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).
8. Destarte, merece reforma a sentença vergastada para determinar o desbloqueio e desconstituição da penhora efetuada em conta poupança, no valor de R$ 2.917,88.
9. Agravo de instrumento conhecido e provido.
10. Sem condenação aos pagamentos de custas processuais e honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.